Tribunal: TJES
Processo: 0030975-70.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030975-70.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOSE RODRIGUES NOGUEIRA e outros

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL –
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
– SERVIDOR PÚBLICO – APOSENTADORIA – PROVENTOS - PAGAMENTO A MAIOR – ERRO OPERCACIONAL - RECEBIMENTO DE BOA-FÉ – TEMA 531, DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - REPOSIÇÃO -
IMPOSSIBILIDADE – ART. 1º-F, DA LEI FEDERAL Nº. 9.494/97 - LEI FEDERAL Nº. 11.960/2009 -
CORREÇÃO MONETÁRIA - IPCA-E - JUROS DE MORA.

1.
Conforme tese firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema 531, q
uando a Administração Pública interpreta,
equivocadamente,
uma lei, resultando,
daí,
em pagamento indevido ao servidor
público
, cria-se uma falsa expectativa de que os valores
percebidos
seriam
legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos (valores), ante a
inequívoca
boa-fé do servidor público,
ainda que se trate de erro operacional.

2.
A
devolução dos valores descontados indevidamente a título de reposição estatutária deve ser corrigida monetariamente com base no IPCA-E, a partir da data de cada desconto indevido, e sofrer a incidência de juros de mora de acordo com o art. 1º-F, da Lei Federal nº 9.494/97, com redação dada pela Lei Federal nº 11.960/2009, a partir da citação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0030975-70.2019.8.08.0024

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

APELADOS: NAÔR NASCIMENTO GOMES E OUTRO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de “ação ordinária” ajuizada por NAÔR NASCIMENTO GOMES E OUTRO, ora Apelados, em face do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM, ora Apelante, visando a cessação dos descontos realizados em seus proventos de aposentadoria a título de reposição ao Erário, bem como a devolução dos valores descontados sob essa rubrica.

Pela sentença de fls. 234/237v, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou procedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais de fls. 240/250, o Apelante pugna pela reforma da sentença hostilizada, sustentando, em síntese, que a reposição estatutária encontra previsão no art. 16, da Lei Complementar nº 282/2004, não havendo, portanto, qualquer ilegalidade.

Contrarrazões apresentadas pelos Apelados às fls. 253/256, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Questão controvertida diz respeito a possibilidade (ou não) de reposição estatutária quando os proventos de aposentadoria do servidor forem pagos a maior.

Neste contexto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial nº. 1.244.182 (Tema 531), submetido à sistemática dos recursos repetitivos, decidiu que “
quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público
”.

Importante ressaltar que a orientação que prevalecia no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça era no sentido de que o Tema 531 abrangia, além da interpretação errônea de lei, o erro administrativo operacional, como na hipótese dos autos.

Veja-se:

“PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. SISTEMA REMUNERATÓRIO. BENEFÍCIOS. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 543- C DO CPC/73. PREJUDICADA A ANÁLISE.

1. Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que é incabível a devolução de valores pagos, por erro da Administração, ao servidor, diante da sua natureza alimentar e da presunção de boa-fé. Confira-se: AgInt no REsp n. 1.598.380/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 27/9/2016, DJe 30/9/2016.

2. Outrossim, a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.244.182/PB, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, consolidou-se no sentido de que
não há falar em repetição de verba remuneratória paga a maior por equívoco da Administração na interpretação de lei e recebida de boa-fé pelo servidor público,
ainda que por erro administrativo operacional
(REsp n. 1.244.182/PB, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/10/2012, DJe 19/10/2012). Nesse sentido também: RMS n. 54.417/MA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/9/2017, DJe 11/10/2017.

3. Recurso Especial não provido.”

(REsp n. 1.793.496/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/2/2019, DJe de 11/3/2019.)

Não olvido que a jurisprudência da Corte Superior de Justiça foi objeto de sensível alteração, notadamente a partir de 2021, quando apreciados os Temas 979 e 1009.

Todavia, o Tema 1009, apreciado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no qual firmada a tese de que “
o
s pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução
”, em razão da modulação de efeitos fixada, não se aplica ao caso, eis que a presente demanda iniciou-se antes de 19.05.2021, data da publicação do acórdão respectivo.

No mesmo sentido o Tema 979, apreciado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no qual firmada a tese de que “
c
om relação aos pagamentos indevidos aos segurados decorrentes de erro administrativo (material ou operacional), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, são repetíveis, sendo legítimo o desconto no percentual de até 30% (trinta por cento) de valor do benefício pago ao segurado/beneficiário
”, em razão da modulação de efeitos fixada, não se aplica ao caso, eis que a demanda iniciou-se antes de 23.04.2021, data da publicação do acórdão respectivo pela Corte Superior de Justiça.

Vê-se, portanto, que inexistem razões para fazer crer na má-fé dos Apelados quanto ao erro administrativo no pagamento a maior de seus proventos de aposentadoria, razão pela qual incide sobre referida verba o caráter da irrepetibilidade.

Consigno, contudo, e de ofício, que o índice de correção fixado na sentença hostilizada comporta reforma, de modo que os valores a serem ressarcidos aos Apelados deverão ser corrigidos pelo IPCA-E a partir dos descontos e acrescidos de juros de mora de acordo com o art. 1º-F da Lei Federal nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, a partir da citação, tudo a ser apurado em sede de liquidação.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento e, de ofício, assinalo que os valores a serem ressarcidos aos Apelados deverão ser corrigidos pelo IPCA-E a partir dos descontos e acrescidos de juros de mora de acordo com o art. 1º-F da Lei Federal nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, a partir da citação, tudo a ser apurado em sede de liquidação.

Por fim, deixo que arbitrar honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, eis que a verba sucumbencial será fixada em sede de liquidação de sentença.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 03.10.2023.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.

Sessão do dia 03/10/2023.

Voto: Acompanhar o voto do eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.